Tribunal: TJMT
Processo: 1008777-63.2026.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008777-63.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GABRIELA ALENCASTRO SIQUEIRA - CPF: 042.541.841-31 (RECORRIDO), GABRIELA ALENCASTRO SIQUEIRA - CPF: 042.541.841-31 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo para dar parcial provimento, a fim de guardar relação com os fatos levados a julgamento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o quantum indenizatório deve ser minorado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DE JULGAMENTO

CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO POR READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. COMUNICAÇÃO INTEMPESTIVA. ATRASO SUPERIOR A 40 HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.,
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a companhia aérea ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de indenização por danos morais.

2.

A questão central consiste em definir se a alteração do itinerário por "readequação da malha aérea", comunicada sem a antecedência devida, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.

3.

A relação jurídica é de consumo, e a responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Inaplicável ao caso o Código Brasileiro de Aeronáutica e o Tema 1417 do STF, vez que o caso não se amolda às hipóteses de caso fortuito ou força maior do art. 256, § 3º, do CBA.

4.

No caso concreto, o voo contratado pela autora foi alterado unilateralmente e remarcado para
42 HORAS APÓS O HORÁRIO ORIGINAL
. A própria recorrente admite ter comunicado a autora no dia 10/12/2025, para um voo que estava previsto para o dia 12/12/2025.

5.

Nos termos do artigo 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, alterações programadas devem ser comunicadas ao passageiro com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. Com efeito, tanto a documentação da inicial quanto a própria contestação demonstram que a alteração foi comunicada fora do prazo legal.

6.

A ausência de comunicação adequada, somada ao atraso excessivo de quase dois dias para a reacomodação, configura falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC, ensejando o dever de indenizar.

7.

Ressalte-se que a “readequação da malha aérea” configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando a responsabilidade objetiva do fornecedor (N.U 1021674-37.2025.8.11.0041). Ademais, a “alteração unilateral de voo comunicada poucas horas antes do embarque caracteriza falha na prestação do serviço de transporte aéreo e enseja reparação por danos morais” (N.U 1004886-34.2026.8.11.0001).

8.

O dano moral está configurado e ultrapassa o mero aborrecimento. O atraso superior a 40 horas frustrou a finalidade da viagem e causou prejuízo concreto à autora, que perdeu diárias de hospedagem já pagas e teve seus planos para o destino inutilizados. A situação gera evidente angústia e abalo psicológico, justificando a manutenção da condenação.

9.

A indenização fixada na origem mostra-se razoável e proporcional às particularidades do caso concreto.

10.

A sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.

Conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

12.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

13.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026